Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DOCUMENTOS. JUNTADA NA SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ARQUIVAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Excetuadas as hipóteses do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, não há possibilidade de incluir novos documentos em sede de apelação.
2. O indeferimento de repetição de audiência para a modalidade presencial, para oitiva de testemunha já ouvida por videoconferência, mostra-se desnecessária e não importa em cerceamento de defesa, tampouco em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
3. O gestor de condomínio que realiza reclamações sem ofensas, no regular exercício do cargo, não incorre em abuso de direito.
4. A simples instauração de sindicância administrativa, arquivada por ausência de justa causa, não é apta a gerar indenização por danos morais.
5. Recurso não provido.